Tribunal: TCU
Processo: 013.509/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11202/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de pensão militar em favor da Sra. Vanessa Mello Paes Coelho, tendo em vista que os demais atos do presente processo já foram considerados legais por este Tribunal mediante o Acórdão 8174/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.509/2020-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Maria Augusta Costa Mattos (XXX.547.517-XX); Vanessa Mello Paes Coelho (XXX.390.725-XX); Yollanda Haddad Brandão (XXX.899.791-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.